Tribunal: STF
Processo: ARE 1240202
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF'S. DEVIDO PROCESSO. INCLUSÃO NO REFIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DA MASSA FALIDA.
    1. Considerando que a compensação se rege pela legislação vigente na data do encontro de contas, deve ser aplicada a legislação da época da apresentação das DCTF's e aquela vigente na data da glosa dos valores.
    2. Nos casos de compensação efetuada na sistemática anterior (art. 66 da Lei n° 8.383/91 e art. 74 da Lei n° 9.430/96, redação originária) e informada em DCTF ou documento equivalente, a jurisprudência se alinhou no sentido de que a compensação de tributos é válida e eficaz enquanto a autoridade fiscal não se manifestar em sentido contrário. Nestes casos, constatando irregularidades no procedimento compensatório efetuado pelo contribuinte, o Fisco tem o poder/dever de lançar de ofício as diferenças apuradas, não podendo, enquanto isso, indeferir a expedição de certidão de regularidade fiscal com base em tais débitos.
    3. Com o advento do artigo 90 da MP n° 2.158-35/2001 a lei passou a dispor da mesma forma que a jurisprudência já vinha entendendo, qual seja, passou a exigir expressamente a necessidade do lançamento de ofício no caso de compensação indevida nas declarações prestadas pelo sujeito passivo.
    4. O artigo 18 da MP n° 135/2003 (DOU de 31.10.2003) derrogou o supratranscrito artigo 90 da MP n° 2.158-35, determinando a aplicação do rito previsto nos §§ 6° a 11 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com garantia de amplo contraditório nos casos em que a compensação não é homologada. 
    5. Nos termos das disposições do art. 74 da Lei 9.430/96, a necessidade de lançamento de ofício ficou restrita às hipóteses de imposição de multa isolada sobre os valores devidos em casos em que o crédito não era passível de compensação tributária ou em que houve evidente intuito de fraudar o Fisco, bastando, nos demais casos, a cientificação do sujeito passivo acerca da não homologação, intimando-o para pagamento dos valores glosados ou interposição de manifestação de inconformidade, consistindo a declaração em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
    6. Em conclusão, conforme a época, seria exigido o "lançamento de ofício" ou a intimação acerca da recusa da compensação, com exceção da compensação tida por "não declarada" (§ 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96), a qual dispensa lançamento de ofício e intimação a seu respeito.
    7. Não tendo sido comprovado que os valores declarados como compensados haviam sido incluídos no REFIS e não tendo a Fazenda Nacional seguido o devido processo, correta a sentença que reconheceu a nulidade da CDA.
    8. Tendo a contribuinte informado no REFIS os débitos vinculados ao processo judicial de cobrança, ainda que com período equivocado, não poderia a União ter renovado a cobrança em outro processo, devendo responder pelos ônus sucumbenciais.
    9. Não configurada a má-fé.
    10. Os juros posteriores a data da quebra não são devidos pela massa falida, mas permanecem no título executivo, para cobrança em caso de eventual redirecionamento, como decidiu a sentença ao determinar apenas a redução do excesso de execução.
    11. Tem em conta o alto valor executado, a natureza da demanda, o trabalho realizado e o disposto no art. 20, § 4°, do CPC, ficam mantidos os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 1% sobre o valor das CDAs excluídas e do excesso de execução representado pela aplicação de juros após a decretação da falência.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente